Tribunal: TJDFT
Processo: 0751158-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARBITRAMENTO DE PENSIONAMENTO PROVISÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZATIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil preceitua que a concessão de tutela de urgência, seja a de natureza antecipatória ou cautelar, demanda a constatação da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Diante do momento processual incipiente em que se encontra a lide, tratando-se de questão complexa, observa-se que os elementos perfunctoriamente apresentados são insuficientes a amparar a probabilidade do direito alegado, havendo de ser resolvida adequadamente após ordinária fase instrutória.
3. A tutela de urgência constitui medida excepcional e somente deverá ser concedida quando efetivamente presentes os pertinentes pressupostos autorizadores, o que não se verifica na espécie.
4. Não comprovada a probabilidade do direito, diante da necessidade de dilação probatória, incabível a fixação liminar de pensão mensal provisória de natureza indenizatória, devendo aguardar-se a instrução processual, para que seja oportunizado às partes o devido exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Agravo de instrumento desprovido.